Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603363-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0603363-24.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 03/09/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ALCEU RICARDO SWAROWSKI -
CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALCEU RICARDO SWAROWSKI (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ALCEU RICARDO SWAROWSKI DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163685
25/10/2024
12:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44163685 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512442165100000043113044
Número do documento: 24102512442165100000043113044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:57:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.287

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603363-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ALCEU RICARDO SWAROWSKI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
EMBARGANTE: ALCEU RICARDO SWAROWSKI
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO.
APRECIAÇÃO
EXPRESSA
DOS
DOCUMENTOS.
NATUREZA
PROTELATÓRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração
opostos por candidato a deputado estadual
nas Eleições 2022, alegando omissão no
acórdão que teria deixado de analisar os
fundamentos do parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral quanto à documentação
apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se houve omissão no acórdão,
conforme alegado, ou se os segundos
embargos configuram mero inconformismo
com a análise da prova.

Num. 44163685 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512442165100000043113044
Número do documento: 24102512442165100000043113044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:57:03
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão, sendo que
os documentos foram expressamente analisados, tendo sido afastada a
determinação de recolhimento de valores
para alguns contratos, enquanto outros
foram considerados insuficientes.
4. Configurado o caráter protelatório dos
segundos embargos, sem imposição de
multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A alegação genérica
de omissão, sem indicação específica dos
pontos não analisados e a constatação de
que os documentos foram devidamente
apreciados,
configuram
natureza
protelatória dos segundos embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art. 1.022; Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada:
1. TRE-PR, PCE nº 060244872, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023;
2. TRE-PR, ED nos ED no REl nº
060026159, Rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de segundos embargos de declaração (id. 43963147) opostos por Alceu Ricardo Swarowski em
face do acórdão nº 63.784, por meio do qual esta Corte acolheu em parte seus primeiros embargos de
declaração.

Num. 44163685 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512442165100000043113044
Número do documento: 24102512442165100000043113044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:57:03
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, que não teria analisado os fundamentos apresentados
pela Procuradoria Regional Eleitoral na sua manifestação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição destes segundos embargos, classificando-os
de mero inconformismo com a análise da prova apresentada (id. 44045561).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
29/08/2024 (id. 43955067), quinta-feira, e as razões foram protocoladas em 02/09/2024 (id.
43963147), segunda-feira.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração,
passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no acórdão, que não teria
analisado os fundamentos do parecer ministerial.
Argumenta que apresentou, com os primeiros embargos de declaração, "documentos que
comprovavam a higidez dos gastos feitos nas Eleições Gerais de 2022" e que a Procuradoria
Regional Eleitoral, ao manifestar-se quanto àqueles embargos, opinou pelo acolhimento parcial
"para o fim de afastar a necessidade de recolhimento de R$ 19.900,00 ao Tesouro Nacional",
mas que, no acórdão, decidiu-se por "reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
19.756,54".
Conclui que "o afastamento da necessidade de recolhimento de R$ 19.900,00 ao Tesouro
Nacional é medida de direito, ao invés de “reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional
para R$ 19.756,54”, que foi definido no acordão ora embargado".

Num. 44163685 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512442165100000043113044
Número do documento: 24102512442165100000043113044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:57:03
Os embargos são manifestamente improcedentes e marcadamente protelatórios.
Constou do voto condutor dos primeiros embargos de declaração:
No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o afastamento de determinação
de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:
a) no item "a" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 28.400,00 ao Tesouro Nacional
em decorrência da falta de "comprovação da propriedade de veículos locados junto a pessoas
físicas que não se dedicam profissionalmente a essa atividade" em relação a nove fornecedores,
representados no quadro a seguir, que consta no acórdão embargado:
(...)
Nesse quadro não consta a informação referente à identificação dos veículos. Consultando os
id's indicados, tem-se as seguintes informações adicionais:
(...)
Da documentação apresentada com os embargos, descrita nos itens "i" a "ix" acima, tem-se
como viável afastar a determinação de recolhimento correspondentes aos fornecedores Neusa
(i) - R$ 7.400,00, Rosildo (ii) - R$ 5.000,00, Joel (v) - R$ 1.500,00, Marcelo (vii) - R$ 1.500,00 e
Nathan (ix) - R$ 3.000,00, uma vez que se encontram dentro dos parâmetros fixados pela
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por outro lado, a documentação não é suficiente para sanear as irregularidades correspondentes
aos fornecedores Paulo (iii) - R$ 5.000,00, José (iv) - R$ 2.000,00, Jorge (vi) - R$ 1.500,00 e
Eraldo (viii) - R$ 1.500,00.
No que respeita à documentação apresentada em nome de Jorge Luiz Barbosa, não consta
sequer a indicação de qual o veículo a que se relaciona, não havendo elementos mínimos a dar
sustentação à pretensão de afastar a determinação de recolhimento.
Ainda, como descrito na documentação apresentada a destempo e acima referenciada, tem-se
que, em relação a Paulo Vieira o CRLV do veículo é referente ao exercício 2020; a José Carlos
Alves, do exercício 2014; a Eraldo, do exercício 2019.
Em situação idêntica (documento datado de 2020 cedido para a campanha de 2022), este
Regional decidiu:
(...)
Por sua vez, seria suficiente para sanear o ponto a apresentação de documento datado de 2021
ou 2022, como também já definido por esta Corte:
(...)
O mesmo entendimento foi aplicado em diversos outros precedentes deste Regional. A título
ilustrativo: PCE nº 060330096, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 26/09/2023; PCE nº
060278209, rel. Julio Jacob Junior, DJE 30/08/2023.
Face ao exposto, neste tópico considera-se parcialmente insuficiente a documentação
apresentada, de modo que da determinação de recolhimento de R$ 28.400,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, devem ser decotados R$ 18.400,00, ficando reduzido o
montante a recolher, neste tópico, para R$ 10.000,00.
[não destacado no original]
Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, a única diferença entre
a sua apreciação e a desta Corte Eleitoral foi que, em relação à documentação apresentada, no
acórdão foi rejeitada a documentação relativa ao fornecedor Jorge, que a PRE havia entendido

Num. 44163685 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512442165100000043113044
Número do documento: 24102512442165100000043113044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:57:03
suficiente para afastar a determinação de recolhimento.
Especificamente quanto a esse fornecedor, a análise que rejeitou a documentação foi a seguinte:
Instrui o pedido com os seguintes documentos, todos constantes no id. 43793592:
(...)
(vi) documento emitido no site gov.br em nome de Jorge Luiz Barbosa, com características
similares ao de propriedade de veículo mas sem indicação de qual (não há indicação do modelo,
renavam ou placa);
(...)
No que respeita à documentação apresentada em nome de Jorge Luiz Barbosa, não consta
sequer a indicação de qual o veículo a que se relaciona, não havendo elementos mínimos a dar
sustentação à pretensão de afastar a determinação de recolhimento.
Portanto, a alegação de omissão beira à desfaçatez, tendo havido expressa apreciação de toda a
documentação apresentada com os embargos, que foram parcialmente acolhidos, restando
claramente explicitadas as razões pelas quais parte dos documentos não foi suficiente para
afastar a determinação de recolhimento.
Ainda, é absolutamente irrelevante a forma como se apresenta o resultado, se "afastando" parte
do recolhimento determinado ou "reduzindo" o montante total.
No caso, a PRE havia opinado por afastar do recolhimento determinado R$ 19.900,00, ao passo
que a Corte decidiu afastar valor menor - R$ 18.400,00. A diferença entre o que a Corte fez e que
a PRE opinou é de R$ 1.500,00, relativos ao contrato de Jorge, e não de R$ 19.900,00, como
insinuado nas razões.
De se notar que o caráter protelatório dos embargos é tão manifesto que o embargante não se
deu ao trabalho de indicar qual seria, especificamente, a omissão a que se referia, limitando-se a
indicar que não teriam sido apreciados os fundamentos apresentados pela PRE - argumento
genérico e que, como demonstrado, não corresponde à realidade.
Considerando tratarem-se de segundos embargos de declaração que claramente não se prestam
a suprir qualquer defeito no julgamento mas sim veicular o inconformismo da parte com a análise
da prova segundo o entendimento da Corte, clara e fundamentadamente exposto, registra-se
ainda o seu caráter protelatório, sem aplicação de multa.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes segundos embargos de declaração, e, no
mérito, REJEITO-OS, fixando sua natureza protelatória, sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44163685 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/10/2024 12:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102512442165100000043113044
Número do documento: 24102512442165100000043113044
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 14:57:03

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603363-24.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ALCEU RICARDO
SWAROWSKI DEPUTADO ESTADUAL, ALCEU RICARDO SWAROWSKI - Advogados dos
EMBARGANTE : EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA -
PR48454
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024